Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. ÔNUS QUE INCUMBE AOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo da autora e caminhão da ré. Os autores buscam a cassação da decisão, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa. No mérito, alegam que o caminhão ultrapassou a faixa contínua e interceptou a trajetória do automóvel conduzido pela autora, ocasionando a colisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da ré para fins de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado determinar as provas que entende necessárias ao julgamento do mérito. 3.1. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que o fato controvertido era a dinâmica do acidente e as testemunhas arroladas não presenciaram os fatos. 3.2. Não se coaduna com a lógica processual civil que a parte requeira o seu próprio depoimento pessoal, tendo em vista que esse meio de prova visa à obtenção de confissão da parte contrária, na forma do art. 385 do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A responsabilidade civil exige a demonstração de culpa, dano e nexo causal, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Apresentando-se conflitantes as versões apresentadas pelos condutores, e não restando comprovado de quem foi a culpa pela ocorrência do evento, afasta-se o dever de indenizar.
6. Em casos de colisão lateral, não há presunção de culpa, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. Não tendo os autores logrado êxito em comprovar a culpa da ré pelo acidente de trânsito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Teses de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas inúteis à elucidação do ponto controvertido.
2. Em acidente de trânsito com colisão lateral, em que inexiste presunção de culpa, é ônus da parte autora comprovar a responsabilidade do réu pela ocorrência do sinistro.